Tribunal: TJES
Processo: 5002811-19.2023.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002811-19.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: ELVIRA PENHA DA CRUZ
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5002811-19.2023.8.08.0008

RECORRENTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ELVIRA PENHA DA CRUZ

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

O recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Conforme consta na sentença combatida: “
Relatou a autora ser correntista do requerido por meio da conta corrente de n.º 219257-3. Afirmou que, no dia 27/07/2023, recebeu uma ligação e foi induzida a baixar um aplicativo que bloquearia um suposto empréstimo que estava sendo realizado em sua conta bancária, no entanto seu celular foi invadido, conseguindo recuperar o acesso minutos depois. Disse que, ao diligenciar junto à agência, no dia 31/07/2023, foi informada acerca de um empréstimo realizado em sua conta, descrito como “Liberação Financ Créd Consumidor 23075205”, no valor de R$ 19.800,00 (dezenove mil e oitocentos reais), e de duas transferências financeiras realizadas para contas bancárias do titular Max Pablo Porto, ambas no valor de R$ 9.999,00 (nove mil, novecentos e noventa e nove reais). Manifestou que, diante do empréstimo realizado de forma fraudulenta e as transferências bancárias realizadas sem sua autorização, propôs a presente ação, visando, liminarmente, que o requerido abstenha-se de realizar qualquer cobrança referente ao empréstimo objeto da lide “Liberação Financ Créd Consumidor 23075205”. No mérito pugna pela declaração de nulidade do empréstimo objeto da lide, pela restituição de quaisquer valores transferidos de sua conta bancária para conta de terceiros, e, por fim, na condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.
”
.

O Juízo
a quo

julgou a ação parcialmente procedente
nos seguintes termos: “
Ante o exposto, CONFIRMO a decisão que concedeu os efeitos antecipatórios da tutela de urgência (ID 35106802). No mérito JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes na inicial e DECLARO a inexistência jurídica em relação ao contrato de empréstimo discutido nos autos, no valor de R$19.800,00 (ID 37088644), devendo o requerido cancelar todos os débitos havidos em desfavor da autora em seus sistemas, referentes ao contrato discutido nos autos, a fim de evitar futuras cobranças, descontos e negativações indevidas do nome. IMPROCEDENTES os demais pedidos, na forma fundamentada acima. Por consequência, RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO, na forma do art. 487, I, CPC.
”.

A parte Requerida apresentou recurso no id 11350169 (48713107) pretendendo a reforma da sentença. Como tese principal, sustenta que a fraude de terceiro configuraria fortuito externo, afastando a responsabilidade da instituição financeira.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte Recorrida. Verifico que consta requerimento de abertura de prazo para este fim no id 12367423, alegando a parte que não foi intimada para contra-arrazoar o Recurso. Em que pese a ausência de intimação citada possa gerar nulidade, entendo ser desnecessária tal diligência em razão de o voto proferido a seguir ser favorável à parte Recorrida, portanto, deixo de apreciar e considero superado o requerimento em questão, em observância ao art. 282, §2º, e art. 488, ambos do CPC.

Compulsando os autos, percebo que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099 e, também, observando o enunciado n. 11 das Turmas Recursais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, o qual dispõe que: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”. Nesse mesmo sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI No. 9.099/95.
SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE
. Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos
. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei no. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração No 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).

Com efeito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte Recorrente e a parte Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Resta incontroverso nos autos que o empréstimo combatido pela parte recorrida somente ocorreu por ação de terceiro fraudador. Veja-se o seguinte trecho da sentença vergastada:

“
Apesar de o requerido responsabilizar exclusivamente a autora e terceiros, pontuo que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme súmula 479 do STJ
. Nesse sentido, tendo em vista que existe a possibilidade de a instituição financeira bloquear os negócios fraudulentos analisando o perfil do correntista e assim não o fez, tem-se que deverá responder objetivamente pela falha, até porque o serviço disponibilizado integra os riscos do empreendimento nas relações consumeristas. Outrossim, conforme se vê dos autos, o requerido não demonstrou qual era o padrão das transações realizadas pela autora, ou seja, aparentemente as transações fraudulentas foram completamente atípicas, caracterizando falha de segurança bancária.
” (grifei).

Nesse panorama, a sentença vergastada mostra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ, que entende que as instituições financeiras respondem aos consumidores pelos prejuízos decorrentes de fraude de terceiros, conforme súmula 479 (“
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
”). Tais situações, conforme entendimento citado, configuram fortuito interno e, portanto, são abarcadas pelo risco da atividade econômica, o que foi corretamente analisado pelo Juízo sentenciante.

Por tais motivos, entendo que decidiu acertadamente o magistrado sentenciante, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece retoques.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)